Tribunal: TJES
Processo: 5030080-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030080-83.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CARMO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: GRUPO INVEST - RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5030080-83.2022.8.08.0035

Recorrente:
MARIA DE FATIMA CARMO DE OLIVEIRA

Recorrido:
BANCO PAN S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ANÁLISE DE NULIDADE DE CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA COMPLEXA. AUTORA VÍTIMA DE FRAUDE. BANCO RESPONSÁVEL OBJETIVAMENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS.

Recurso inominado em que a parte autora alega a nulidade do contrato de empréstimo consignado realizado sem sua plena ciência e autorização, configurando fraude. Sentença de primeira instância extinguiu o processo, entendendo a necessidade da realização de prova pericial complexa. Recurso conhecido e provido em parte, com fundamento na suficiência das provas documentais constantes nos autos e na responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença anulada para julgar parcialmente procedentes os pedidos de nulidade contratual e condenação por danos morais e materiais.

A autora propôs ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, além de pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Alega ter sido vítima de fraude perpetrada pelo banco recorrido, em razão de um empréstimo consignado realizado sob pretexto de redução de juros, sendo creditado em sua conta valor de R$ 7.689,08, posteriormente devolvido mediante instrução do fraudador.

Em primeira instância, o processo foi extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de que a demanda exigia prova técnica complexa incompatível com o rito do Juizado Especial. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando desnecessidade de perícia técnica para comprovar a fraude, visto que sequer houve assinatura e a presença de sua foto e documentos apresentados não é capaz de comprovar que houve expressa manifestação de vontade na contratação realizada.

O banco recorrido, em suas contrarrazões, requer a manutenção da sentença, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e o dano sofrido pela autora, e nega a existência de danos morais.

O recurso interposto pela autora merece acolhimento pelos seguintes fundamentos:

Competência dos Juizados Especiais e Desnecessidade de Prova Técnica Complexa:

A sentença proferida extinguiu o feito sob o fundamento de que a complexidade da prova inviabilizaria o julgamento pelo Juizado Especial. No entanto, verifica-se que as provas documentais apresentadas nos autos – como o contrato com foto e sem assinatura da autora – são suficientes para elucidar a controvérsia, sem a necessidade de perícia. A discussão não recai sobre a análise da autenticidade da contratação, mas sobre a forma fraudulenta como o contrato foi obtido, o que pode ser verificado por meio de análise documental, sem interferência pericial, adequando-se ao procedimento sumaríssimo.

Manifestação de Vontade e Autenticidade na Contratação:

O contrato, para ser válido, exige manifestação de vontade livre, consciente e informada das partes, conforme preconizado pelo artigo 104, II, do Código Civil. No caso em tela, a autora alega que não consentiu com os termos do contrato tal como firmado, pois teria sido causado mediante erro por um intermediário que utilizou de práticas fraudulentas para convencê-la a contratar sob o pretexto de obter uma redução de juros em contratos já existentes. A ausência de consentimento real desconfigura a exceção do contrato.

Além disso, o Código Civil em seu artigo 166, II, dispõe que é nulo o negócio jurídico quando for simulado. Nesse contexto, o contrato em questão aparentemente foi firmado sem o devido esclarecimento quanto aos seus efeitos reais, o que reforça a nulidade do contrato.

Configuração da Fraude e Responsabilidade Objetiva do Banco:

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados em suas transações bancárias, conforme enunciado pela Súmula 479 do STJ. No presente caso, restou demonstrado que a autora foi induzida a erro por agentes de terceiros que, em posse dos seus dados, realizaram um contrato de empréstimo não solicitado. A instituição financeira não implementou medidas de segurança suficientes para evitar o golpe, demonstrando falha em seu dever de cautela e segurança. Além disso, houve má-fé do intermediador que realizou o empréstimo sob o pretexto de refinanciamento ou redução de juros de outro contrato, caracterizando ausência de consentimento.

Danos Morais e Materiais:

A situação gerou abalo moral significativo para a autora, pessoa idosa e hipossuficiente, que foi abordada com descontos em seu benefício previdenciário e precisou tomar medidas judiciais para resguardar seus direitos. O dano moral é evidente, considerando-se a frustração e angústia decorrentes do evento fraudulento e do comprometimento de sua renda.

Todavia, há de se considerar que o ente bancário, em última análise, também é vítima do embuste, já que liberou a quantia em favor da autora, que a repassou posteriormente, mediante engodo, ao terceiro golpista. sendo assim, em virtude da anulação do contrato, a instituição bancária jamais irá recuperar, ao menos não da parte autora, o importe que despendeu. Em última análise, o prejuízo desta suplanta o da parte demandante. Por isso, a meu ver, a sua culpabilidade não é equivalente à da empresa litisconsorte, da qual houve desistência por parte da autora.

Em vista disso, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparar o dano moral sofrido pela autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é na medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe sobre tal medida em caso de cobrança indevida por parte de fornecedores de serviços.

Conclusão:

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO
do recurso da autora para
ANULAR
a sentença de extinção e, desde já, julgar procedente em parte a ação, nos seguintes termos:

Declarar a nulidade
do contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco Pan S/A sob o nº 352846421 ;

Determinar
a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da requerente de nº 190.462.006-7;

Condenar o banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este a ser acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar a partir da data do arbitramento;

Condenar o Banco Pan
à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, perfazendo o total de R$ 4.576,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais), acrescido de correção monetária pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do desembolso e juros da citação.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e havendo o pagamento, expeça-se alvará. Oportunamente, arquivem-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)